Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DE SUBUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE.1 – Produção antecipada de provas. Ônus de sucumbência. Princípio da causalidade. Resistência. Em ação de produção antecipada de provas é devida a condenação do réu, se vencido, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, quando constatada a sua resistência à pretensão da parte autora. 2 – Honorários advocatícios. Critério da equidade. Possibilidade. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC – grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Constatando-se que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa resulta em montante irrisório (R$ 100,00), mostra-se adequado fixar a verba pelo critério da equidade.3 – Apelação conhecida e desprovida.
VA